Tribunal: TJBA
Processo: 0547873-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547873-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: ANA LUCIA SILVA DE FREITAS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PECÚLIO. CANCELAMENTO REALIZADO POR SEGURADO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO FORMAL. NULIDADE DO ATO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores, julgou procedentes os pedidos formulados pelos herdeiros de Antônio José Rangel de Freitas, declarando a nulidade dos cancelamentos dos contratos de pecúlio nºs 37892940 e 38851481, realizados pelo falecido, e determinando a devolução das contribuições pagas. A seguradora sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos autores e a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, defende a validade dos atos de cancelamento e a inaplicabilidade da restituição por ausência de cláusula contratual e previsão atuarial.

II. Questão em discussão

Discute-se se é válida a manifestação de vontade de contratante acometido de enfermidade psíquica grave, mas não formalmente interditado, e se os herdeiros possuem legitimidade para pleitear a nulidade do ato e a restituição das contribuições pagas. Questiona-se, ainda, o prazo prescricional aplicável à pretensão.

III. Razões de decidir

A ausência de interdição formal não impede o reconhecimento da incapacidade civil do contratante, desde que comprovada sua alienação mental contemporânea ao ato, nos termos dos arts. 104, I, 166, I e 169 do Código Civil.

A nulidade do cancelamento gera a restituição das contribuições pagas, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da seguradora (art. 884 do CC), sendo inaplicável a lógica atuarial em caso de distrato nulo.

A prescrição aplicável à pretensão anulatória fundada em vício de consentimento é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Os herdeiros possuem legitimidade ativa, por força do art. 1.784 do CC e da teoria da asserção, tanto como sucessores patrimoniais quanto como beneficiários designados nos contratos de pecúlio.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade de negócio jurídico por incapacidade psíquica pode ser reconhecida mesmo sem interdição judicial formal, desde que comprovada a ausência de discernimento no momento do ato.

2. A restituição de valores pagos a título de pecúlio é devida quando o cancelamento contratual é nulo, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão anulatória fundada em incapacidade é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, além de que os herdeiros têm legitimidade para postular direitos patrimoniais do falecido, inclusive a restituição de valores oriundos de atos nulos

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, arts. 104, I; 166, I; 169; 182; 205; 884; 1.784; CPC/2015, arts. 17; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5004187-52.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10/12/2024, pub. 16/12/2024. TJ-SC, Apelação 0321393-86.2016.8.24.0038, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 21/09/2023. TJ-MG, Apelação Cível 5002682-73.2023.8.13.0687, Rel. Des. João Câncio, j. 11/06/2024.
TJ-PR, Apelação Cível 0025589-04.2022.8.16.0001, Rel. Desa. Angela Maria Machado Costa, j. 10/09/2024. TJ-SC, Apelação Cível 0300423-34.2016.8.24.0016, Rel. Desa. Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 27/02/2024. TJ-BA, Apelação Cível 0541803-58.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 08/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0547873-91.2018.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e parte recorrida
ANA LUCIA SILVA DE FREITAS e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA